Tribunal: TJSP
Processo: 1004067-57.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Compra e venda de imóvel. Outorga de Escritura e pagamento dos débitos de IPTU. Sentença de procedência. Insurgência do requerido. Não acolhimento. Mora na escrituração do negócio que se deu em razão da inércia injustificada do comprador, que exerce a posse desde 2016. Autora que foi demandada em execuções fiscais por débitos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Compra e venda de imóvel. Outorga de Escritura e pagamento dos débitos de IPTU. Sentença de procedência. Insurgência do requerido. Não acolhimento. Mora na escrituração do negócio que se deu em razão da inércia injustificada do comprador, que exerce a posse desde 2016. Autora que foi demandada em execuções fiscais por débitos tributários decorrentes do inadimplemento do requerido. Danos morais caracterizados. "Quantum" indenizatório fixado com razoabilidade. Sentença mantida.

Recursos desprovidos.